Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711986-51.2022.8.07.0006 RECORRENTE: EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: EUDIVAN CAMPOS DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. COISA JULGADA. NULIDADE DE PROVA ILÍCITA. REJEIÇÃO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. INJÚRIA SIMPLES. CABIMENTO. QUEIXA-CRIME. PRAZO LEGAL. OBSERVÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. CABIMENTO. Arquivado anterior processo, por falta de justa causa para o exercício da ação penal, bem como oferecida a queixa-crime, no prazo legal, não há que falar em coisa julgada, nem em decadência do direito de ação, mormente quando novas provas são apresentadas para subsidiar a persecução penal. A gravação clandestina, realizada com o propósito de registrar eventual prática de delito, para subsidiar futura persecução criminal, não constitui prova ilícita. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de ameaça. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independentemente da intenção do agente em cumpri-la. Constatado, durante a instrução processual, que a vítima se apresenta como heterossexual e cisgênero, não pertencendo a grupo social homossexual, conclui-se que as ofensas proferidas pelo acusado, ainda que relacionadas à orientação sexual, não tiveram por propósito dispensar tratamento preconceituoso, excludente e discriminatório, mas, sim, menosprezá-la em sua honra subjetiva, de modo que deve ser mantida a desclassificação do crime de injúria preconceituosa (artigo 140, § 3o, do Código Penal) para injúria simples (artigo 140, caput, do Código Penal). Na espécie, a desclassificação da injúria preconceituosa para injúria simples, que se procede mediante ação penal privada, impõe a remessa dos autos ao Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, para o julgamento da lide, porquanto a vítima ofereceu a queixa-crime no prazo legal. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a anulação do acórdão impugnado, tendo em vista que viola a coisa julgada, bem como a causa extintiva de punibilidade. Aduz, ainda, que não há nos autos prova da autoria e materialidade em relação ao crime previsto no artigo 140, caput, do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ademais, “Segundo a jurisprudência desta Corte, "[...] a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 2.393.391/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial também não comportaria trânsito, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003